Tribunal: TJDFT
Processo: 0707499-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707499-53.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOAO BATISTA CHAVES MORAES APELANTE: D MOURA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS - EIRELI, MARIA DILMA FEITOSA DE MOURA D E S P A C H O Ausência de Preparo - Determinação de Recolhimento em Dobro Trata-se de Apelação interposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição de Brasília, que julgou simultaneamente os processos n. 0707499-53.2022.8.07.0001 e 0726404-09.2022.8.07.0001. Verifico que o recurso foi protocolado sem o devido preparo, porquanto a guia de custas não se refere ao comprovante de pagamento juntado no ato de interposição do recurso (IDs 50535648 e 50535648). Constatada a irregularidade, intime-se o apelante para regularizar o preparo recursal, na forma do artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator